Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-68.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704979-68.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ESPACO SAINT GERMAIN DE SAUDE INTEGRAL EIRELI RECORRIDO: ANDERSON MORAES REGO DOS SANTOS DE MENDONCA 82365822134, ANDERSON MORAES REGO DOS SANTOS DE MENDONCA DECISÃO &lt;O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no ato da interposição do recurso, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC. Ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pela parte recorrente não veio acompanhado da guia e comprovante de pagamento do preparo, mas tão somente das custas processuais (IDs. n. 32095117 e 32095118). Desse modo, intime-se a parte recorrente para comprovar o recolhimento em dobro do respectivo preparo, em 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção.&gt; Brasília/DF, 25 de janeiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora